Tribunal: TJBA
Processo: 8077413-98.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077413-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. SÚMULA 21 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR AMEAÇA E FURTO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA ORDEM. 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de ADENILSON SANTOS DOS REIS, preso desde 24 de outubro de 2020, pela prática de dois homicídios qualificados, tendo vítimas José Carlos Crespo e João Costa de Sousa, cingindo-se o pedido ao reconhecimento de excesso prazal no julgamento do feito. 2. Extrai-se dos fólios, que na data mencionada, por volta das 18h30m, O Paciente, munido de uma faca, teria ceifado a vida de José Carlos Crespo por vingança, em razão de uma discussão anterior com o filho da vítima. Em seguida, ao deixar o local, também matou João Costa de Sousa porque este o confrontou. 3. O Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 25 de outubro de 2020. A denúncia foi oferecida e recebida em 28 de novembro de 2020, sendo proferida a sentença de pronúncia em 22 de abril de 2024, momento em que a primeira fase do Tribunal do Júri foi concluída. Os autos encontram-se no aguardo da apresentação do rol de testemunhas pela Defesa. 4. O excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser analisado de forma meramente aritmética, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e os fatores que influenciam na tramitação processual. 5. A Súmula 21, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", entendimento aplicável ao caso concreto, pois já encerrada a fase instrutória e formalmente reconhecida a materialidade e os indícios de autoria. 6. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, em decisão revisada e mantida pelo juízo de origem em 28/11/2024, com base na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do agente, considerando que o Paciente responde a outras duas ações penais por ameaça e furto qualificado, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077413-98.2024.8.05.0000, da comarca de Araci, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Paciente ADENILSON SANTOS DOS REIS, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara do Júri da comarca de Araci. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .